Tribunal: TJMT
Processo: 0011180-35.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011180-35.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AILTON BARBOSA - CPF: 453.501.161-34 (VÍTIMA), JOSE RENAN DOS SANTOS - CPF: 066.373.471-16 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E ESTELIONATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – MAIS DE UMA AÇÃO DELITIVA, EM CONDIÇÕES DE TEMPO E ESPAÇO DISTINTAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em concurso formal, mas sim, concurso material, quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Renan dos Santos
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0011180-35.2018.8.11.0055, código 282611, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT, que o condenou à pena de 2 anos, 6 meses, e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 26 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos capitulados nos artigos 155,
caput
, e 171,
caput
, ambos do Código Penal (Id. 68059489.

Em síntese, o apelante aduz a ocorrência de concurso formal em relação aos crimes praticados, motivo pelo qual deseja a reforma da pena (Id. 68059493).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação da sentença em todos os seus termos (Id. 68059496).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 70615481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
José Renan dos Santos
foi condenado à pena de 2 anos, 6 meses, e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 26 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos capitulados nos artigos 155,
caput
, e 171,
caput
, ambos do Código Penal.

De acordo com a denúncia (Ids. 66491528 e 66516469):

“
(...) Fato 1: Artigo 155, caput, do Código Penal

Consta nos autos de investigação que, no dia 11 de junho de 2018, por volta das 08h55min, em via pública, em frente a uma serralheria (antiga Serraria Brasil), no Bairro Vila Esmeralda, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JOSÉ RENAN DOS SANTOS subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel , consistente em 01 (um) veículo Volkswagen Gol, cor Azul, ano 1994, placa JYA-7903, pertencente à vítima José Ailton Barbosa José Ailton Barbosa, conforme B.O. de fls. 16, termo de exibição e apreensão de fls. 20 e auto de avaliação de fls. 21.

Fato 2: Artigo 171, caput, do Código Penal

Evola-se dos autos que, no dia 11 de junho de 2018, por volta das 11h30min, no Auto Posto Gabriela Locatelli, localizado na Rodovia MT 358, Setor Industrial, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JOSÉ RENAN DOS SANTOS obteve , para si ou para outrem em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro, vantagem ilícita, a vítima Alexandre da Silva (fls. 28), mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 17/19 e termo de declarações de fls. 28/29.

Segundo restou apurado, na data e horário do fato 1, a vítima José Ailton Barbosa, dirigiu-se até uma serralheria, no Bairro Vila Esmeralda, para tratativa de um negócio. Chegando lá, deixou seu veículo VW Gol, azul, placas, JYA 7903, estacionado em frente a serralheria, com a chave na ignição. Minutos depois, ao retornar ao carro, percebeu que um rapaz moreno, depois identificado como sedo o denunciado JOSÉ RENAN DOS SANTOS, adentrou no veículo e fugiu em alta velocidade, tomando rumo ignorado.

Apurou-se ainda que, no mesmo dia, 08/06/2018, por volta das 11 horas, o denunciado, JOSÉ RENAN DOS SANTOS, conduzindo o veículo Gol, furtado momentos antes, chegou ao posto Gabriela Locatelli e pediu ao frentista que abastecesse R$ 50,00 (cinquenta reais) de gasolina. Ocorre que, após o abastecimento, o denunciado disse ao frentista que havia esquecido o dinheiro. Neste momento, o frentista (Alexandre da Silva), pediu que ele aguardasse pois verificaria a situação com a administração do posto, oportunidade em que o denunciado se aproveitou da situação para fugir sem efetuar o pagamento.

Segundo consta, a vítima, Alexandre da Silva, temendo problemas com a empresa, pagou o abastecimento com seu dinheiro, suportando o prejuízo causado pelo denunciado. Apurou-se ainda que, ambas as vítimas acionaram a Polícia Militar, que, em buscas pelo veículo, conseguiram localizá-lo nas imediações do anel viário de Tangará da Serra, no momento em que estava sendo guinchado por uma Toyota Bandeirante conduzida pelo senhor Marco Aparecido da Silva. Segundo o Sr. Marco, este foi procurado pelo denunciado pedindo que guinchasse o ‘veículo de seu pai’, pois havia acabado a gasolina no Rodoanel.

Após a abordagem, o denunciado foi preso em flagrante delito, sendo levado à delegacia, oportunidade em que foi reconhecido pela vítima Alexandre da Silva, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa fls. 30 e fotografia de fls. 27.

O produto do furto foi avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), auto de avaliação de fls. 21.”
(Id. 68059450, pp. 1-3).

Irresignado com a sentença condenatória, o apelante pleiteia o reconhecimento do concurso formal quanto aos crimes que lhe foram imputados.

De acordo com o art. 70 do Código Penal, o concurso formal ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Guilherme de Souza Nucci leciona acerca da matéria o seguinte:

“
O concurso de crimes significa a prática de várias infrações penais por um só agente ou por um grupo de autores atuando em conjunto. Diversamente do concurso de pessoas, onde um único delito é cometido, embora por vários agentes, no caso do concurso de crimes busca-se estudar qual a pena justa para quem comete mais de um delito
” (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 15a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 477).

Conforme apurado no caderno investigativo e em juízo, os crimes imputados ao apelante foram praticados em condições de tempo e espaço distintas, mediante mais de uma ação, porquanto o primeiro, de furto, ocorreu em 11 de junho de 2018, às 8 horas e 55 minutos, em frente a uma serralheria, no bairro Vila Esmeralda, e o segundo, de estelionato, ocorreu no mesmo dia, porém, às 11 horas e 30 minutos, no posto Gabriela Locatelli.

Ademais, a materialidade e a autoria dos crimes não foram questionadas no presente recurso, razão pela qual, reconhecida a maneira como os crimes foram praticados, é correta a incidência do concurso material no caso.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência acerca do tema:

“
Ocorre o concurso material de crimes quando o agente pratica dois ou mais crimes distintos, mediante mais de uma ação, com fundamento no art. 69, do CP, razão pela qual as penas devem ser somadas
” (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação n. 0010582-70.2017.8.07.0009, Relator J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento 14.2.2019, publicado em 25.2.2019).

Diante do exposto, conheço do recurso, e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021